Tribunal: TJBA
Processo: 8084870-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084870-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS.
EMBARG
OS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embarg
os de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para
determinar que o Banco Itaú S/A proceda ao cancelamento da inscrição de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embarg
ado que justifique sua reforma, ou se os
embarg
os visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão
embarg
ado enfrentou integralmente as questões postas, com fundamentação suficiente e consonante com a jurisprudência dominante, afastando-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
Correta a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, considerando que cada parte foi vencedora e vencida em um dos pedidos principais.

5.
Manutenção da fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
para cada parte
, já observada na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração rejeitados
.

____________

Tese de julgamento:

1. Os
Embarg
os de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida.
Em casos em que a parte autora formula dois pedidos distintos e autônomos, com procedência de um e improcedência de outro, é cabível a aplicação da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.646.192/PE. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24.3.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embarg
os de Declaração
simultâneos
nº
8084870-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
s

ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA

e
BANCO ITAU S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
os
a
claratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)